Tribunal: TJMT
Processo: 1060704-73.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1060704-73.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RUBENS CEZAR SILVA SANTOS - CPF: 977.922.681-87 (RECORRENTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1060704-73.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1060704-73.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município de Araputanga-MT.

Recorrido:
Rubens Cezar da Silva.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT). SUBSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO DE PERICULOSIDADE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo município contra sentença que determinou a substituição do adicional de insalubridade pelo de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário-base do servidor público, bem como o pagamento retroativo desde a data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por não ter sido oortunizada a produção de prova testemunhal; (ii) estabelecer se o servidor faz jus ao adicional de periculosidade, com base no Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cerceamento de defesa não se configura quando a prova testemunhal se mostra desnecessária diante da existência de prova técnica idônea e suficiente para a solução da controvérsia, como o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT).

4.

A concessão do adicional de periculosidade deve ser fundamentada em laudo técnico, conforme prevê a legislação vigente. No caso concreto, o LTCAT juntado aos autos atestou que a função exercida pelo servidor público se enquadra em atividade perigosa, nos termos da Norma Regulamentadora n.o 16 (NR-16).

5.

A impugnação à justiça gratuita concedida ao servidor não se sustenta, pois a revogação do benefício exige prova inequívoca da alteração significativa da situação financeira da parte, o que não foi demonstrado nos autos.

6.

O laudo pericial apresentado pelo município em sede recursal não pode ser considerado, pois trata-se de documento que já existia à época da defesa apresentada e somente foi juntado aos autos em segundo grau, sem nenhuma justificativa, incidindo preclusão, conforme artigo 435 do Código de Processo Civil.

7.

O servidor público municipal tem direito à substituição do adicional de insalubridade pelo de periculosidade, desde que comprovado por laudo técnico e mediante requerimento administrativo tempestivo, nos termos do artigo 70 da Lei Municipal n.o 135/1992.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A existência de Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) atestando a periculosidade da atividade desempenhada pelo servidor público municipal justifica a substituição do adicional de insalubridade pelo de periculosidade.

2.

A prova testemunhal é desnecessária quando há laudo técnico apto a demonstrar a existência de periculosidade.

3.

Documentos que poderiam ter sido apresentados na fase de instrução não podem ser juntados em sede recursal, salvo se comprovada a inacessibilidade anterior, sob pena de preclusão.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7o, inciso XXIII; Código de Processo Civil, artigos 434 e 435; Lei Municipal n.o 135/1992, artigo 70; Norma Regulamentadora n.o 16 (NR-16) do Ministério do Trabalho.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, RE 632.212; Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 1.662.404/SP; TJ-MT, Recurso Inominado n.o 1007081-74.2023.8.11.0040, Rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 04/12/2023; TJ-MT, Recurso Inominado n.o 1010104-85.2022.8.11.0000, Rel. Serly Marcondes Alves, julgado em 17/08/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1060704-73.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1060704-73.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município de Araputanga-MT.

Recorrido:
Rubens Cezar da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Araputanga-MT.

Ação:
de Cobrança – Adicional de Periculosidade.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT
.

Sentença (Id
.

266727774
)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais, determinando que o município recorrente implemente o adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário base do servidor, em folha de pagamento, substituindo o adicional de insalubridade, uma vez que realizado o pedido administrativo e condenou a municipalidade ao pagamento da diferença salarial existente entre o valor pago a título de adicional de insalubridade e o valor do adicional de periculosidade, inclusive seus reflexos, de forma retroativa desde abril de 2023 (data do protocolo administrativo)
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
266727776
)
:
o município

recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, por entender que o juízo
a quo
não oportunizou a produção de provas, além de impugnar o benefício da justiça gratuita concedido ao autor. No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, ressaltando que foi realizado novo Laudo das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) no ano de 2024, que atestou a ausência de periculosidade na função desempenhada pelo autor recorrido.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1060704-73.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1060704-73.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município de Araputanga-MT.

Recorrido:
Rubens Cezar da Silva.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Araputanga-MT contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Cobrança
proposta por Rubens Cezar da Silva em desfavor do recorrente, objetivando a substituição do adicional de insalubridade pelo de periculosidade e o pagamento retroativo, desde a data do requerimento administrativo.

DAS PRELIMINARES ARGUIDAS

Inicialmente, o município suscita preliminar de cerceamento de defesa, por não ter-lhe sido oportunizada a produção de prova testemunhal.

Todavia, considerando que no caso em comento discute-se o direito, ou não, à percepção do adicional de periculosidade e, tendo em vista que consta dos autos o LTCAT, desnecessária a prova testemunhal.

Nesse sentido:

“REQUERIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – LTCAT. PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LAUDO. PROVA TÉCNICA QUE DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE . ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o adicional de periculosidade é devido desde a sua conclusão . 2. Não é cabível o pagamento retroativo do adicional de insalubridade ao LTCAT, por inexistir prova anterior de atividade insalubre exercida pelas Apelantes. 2. Apelo desprovido .

(TJ-MT 00020243120188110020 MT, Relator.: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 02/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2021)”.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa no presente caso.

No que tange à impugnação à gratuidade da justiça deferida ao autor recorrido, melhor sorte não alcança o recorrente.

Isso porque, para a revogação da justiça gratuita antes deferida, é imprescindível que se comprove cabalmente que a situação econômica da parte tenha se alterado de forma considerável e favorável, o que não evidencia nos autos.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR - AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a revogação da justiça gratuita, antes deferida, é indispensável que se comprove cabalmente que a situação econômica da parte tenha se alterado de forma considerável e favorável, o que não evidencia nos autos.

(TJ-MT 10206001320218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – POSSIBILIDADE – ÔNUS QUE COMPETE AO IMPUGNANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSIBILIDADE DA AGRAVADA ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - É ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita, o que não ocorreu no caso concreto. II – Além da ausência de comprovação das condições econômicas da beneficiária, a gratuidade da justiça foi deferida no momento em que o juízo singular recebeu a inicial e, na primeira oportunidade em que se manifestou (id. 24204024), o agravante nada mencionou acerca do benefício concedido, de modo que a irresignação se encontra preclusa .

(TJ-MT 10101048520228110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022)”.

Diante disso, REJEITAM-SE as preliminares arguidas nas razões do recurso.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se em definir se o autor, servidor público municipal, possui direito ao recebimento do adicional de periculosidade.

Sobre a matéria, a Lei Municipal n.o 135/1992, em seu artigo 70, prevê a concessão de adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor público:

“Art. 70. Os servidores que desempenharem atividades consideradas insalubres ou perigosas farão jus a um adicional, nos termos desta lei”.

No caso dos autos, o autor juntou o LTCAT produzido pelo Município de Araputanga (Id. 266727762), do qual consta que a profissão do autor recorrido é considerada insalubre em grau médio e perigosa, definindo especificamente (pág. 36/55):

“DE ACORDO COM A NR 16 (ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS), ANEXO 05 (ATIVIDADES PERIGOSAS EM MOTOCICLETA), AS ATIVIDADES LABORAIS COM UTILIZAÇÃO DE MOTOCICLETA OU MOTONETA NO DESLOCAMENTO DE TRABALHADOR EM VIAS PÚBLICAS SÃO CONSIDERADAS PERIGOSAS, GARANTINDO AO TRABALHADOR O ADICIONAL DE 30 % SOBRE O SALÁRIO SEM OS ACRESCIMOS RESULTANTES DE GRATIFICAÇÕES”.

Quanto à ausência de requerimento administrativo alegada pela municipalidade, cai por terra sua afirmação, uma vez que o autor juntou referido documento, do qual consta o protocolo de recebimento pela Prefeitura Municipal de Araputanga em 11/04/2023 (Id. 266727760).

No que tange ao Laudo de Periculosidade juntado com as razões do recurso, observa-se que se trata de documento já existente à época da defesa apresentada e somente foi juntado aos autos em segundo grau, sem nenhuma justificativa e, assim, não deve ser conhecido, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, incorrendo em indevida supressão de instância.

Assinale-se que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, na forma prevista no artigo 434 do Código de Processo Civil.

É bem verdade que o artigo 435 do mesmo diploma legal prevê que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, sendo também admitida a juntada de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos. Entretanto, caberá à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

No presente caso, portanto, incumbia à recorrente demonstrar a inacessibilidade ou indisponibilidade anterior dos documentos, o que não ocorreu, impondo-se, assim, sua desconsideração, por preclusão.

Sobre o tema, segue o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. PROVA PRODUZIDA APENAS NA FASE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0029506-39.2020.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 19.07.2021)”.

"RECURSO INOMINADO. DOCUMENTOS 'NOVOS'. JUNTADA IMPOSSÍVEL. PRECLUSÃO DA PROVA. 1. A permissão legal para juntada de documentos novos pressupõe que os documentos se refiram a fatos ocorridos após a oferta da petição inicial e da contestação, momentos próprios para a juntada da prova documental. Precedente. 2. A juntada de documentos velhos que deveriam ter acompanhado a resposta em sede recursal viola regras elementares do processo e não pode ser admitida, sob pena de eternizar a relação processual e inutilizar as normas de preclusão previstas no sistema. A desídia não pode ser premiada. (...) Recurso inominado que se conhece e ao qual se nega provimento.(TJ-SP - RI: 10005509520218260016 SP 1000550-95.2021.8.26.0016, Relator: Christopher Alexander Roisin, Data de Julgamento: 31/05/2021, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO – TEORIA DA APARÊNCIA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO JUÍZO NATURAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É defeso ao Juízo ad quem apreciar questões não analisadas na origem, ainda que constitua matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural. 2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

(TJ-MT 10066231720228110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2022)”.

A informalidade dos Juizados Especiais não autoriza a desídia. Logo, não pode a parte apresentar documentação que já possuía (ou deveria possuir) ao tempo da propositura da ação quando da interposição de recurso, especialmente quando assistida por advogado.

De igual forma, a conclusão n.o 26 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024:

“
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95”.

Não se olvide, ainda, que, do Laudo de Periculosidade juntado no Id. 266727777, não consta a função do autor (encanador), sendo, portanto, inservível como meio de comprovar que o recorrido não trabalha em função considerada perigosa.

Logo, restando comprovado, por meio de Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) que o autor labora em atividade considerada perigosa e, demonstrado o requerimento administrativo para substituição do adicional de insalubridade pelo de periculosidade, é de rigor a manutenção da sentença de primeiro grau.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuia
bá-MT, 20/03/2025